Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716784-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre a alegação de litigância de má-fé, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator